Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO EM UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – UNIEB. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO.
1. O STF considera a função de coordenação como de efetivo magistério, desde que exercida em estabelecimento de ensino básico por professor de carreira. Sobressai dos julgamentos pelo STF da ADI n.o 3.772/DF em 2008 e do Tema 965 em 2017, em superação à Súmula n.o 726 em 2003, que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico – estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – por professores de carreira.
2. De acordo com o entendimento majoritário das Turmas Recursais, considera-se a Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB como estabelecimento de educação básica: Acórdãos n.o 1812323, 1389661 e 1347407. Dessa forma, tendo em vista os períodos indevidamente excluídos pelo Distrito Federal como de exercício de efetivo magistério, em observância aos documentos que instruíram os autos, verifica-se que a servidora pública já preencheu os requisitos de idade e de tempo de contribuição – 50 (cinquenta) anos de idade e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição – para fazer jus à aposentadoria especial de professor, nos termos do art. 22 c/c art. 20 da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008.
3. Abono de permanência. A partir do momento em que o servidor público completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do abono de permanência, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
4. O Superior Tribunal de Justiça definiu a natureza do abono de permanência como remuneratória (Tema Repetitivo n.o 424), uma vez que a permanência em atividade é opção do servidor, configurando-se vantagem pecuniária nos termos do que dispõe o art. 68 da Lei Complementar n.o 840/2011. Nesse contexto, deve o abono compor a base de cálculo de todas as rubricas calculadas com base na remuneração, dentre elas, o adicional de um terço de férias. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos n.o 1440669, 1439630 e 1434263.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isenção de custas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.